Tribunal: TJMT
Processo: 1003329-60.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003329-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRASIELA DA SILVA FERREIRA - CPF: 115.768.189-18 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA EX RE. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 12.990,00, reconhecendo a validade do título e afastando alegações de abusividade contratual, ausência de notificação para constituição em mora e capitalização irregular de juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia para constituição em mora compromete a exigibilidade do crédito representado por CCB; e (ii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e cobrança de encargos, autorizando a revisão do contrato bancário.

III. Razões de decidir

3. A mora decorrente do inadimplemento em Cédula de Crédito Bancário constitui-se ex re, nos termos do art. 397 do CC/2002, sendo desnecessária a notificação extrajudicial para fins de propositura da execução.

4. A CCB configura título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, I, do CPC/2015, c/c o art. 28 da L. 10.931/2004, sendo suficiente a juntada da planilha atualizada de débito para evidenciar a certeza e liquidez da obrigação.

5. A capitalização mensal de juros é admitida desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 973.827/RS), o que se verifica no caso concreto.

6. Não demonstrada, por prova técnica idônea, a prática de juros acima da média de mercado ou a cobrança de encargos não contratados, não se configura a abusividade invocada.

7. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige comprovação de fato superveniente e imprevisível, não demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mora em contratos bancários com cláusula de vencimento automático por inadimplemento, dispensa

notificação prévia.

2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

3. Não demonstrada a abusividade dos encargos ou juros em confronto com a média de mercado, é indevida a revisão contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
Grasiela da Silva Ferreira
contra sentença proferida nos autos de embargos à execução 1003329-60.2024.8.11.0040, proposta em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, nos quais se discute a validade e exequibilidade de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº C00637347-6, referente a operação de mútuo no valor de R$ 12.990,00; que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade do título executivo e afastando a alegada abusividade de cláusulas contratuais, bem como a ausência de notificação prévia para constituição em mora.

A apelante, inconformada, reitera suas alegações de nulidade da citação por ausência de comprovação da mora, cláusulas abusivas no contrato bancário, indevida capitalização de juros, entre outros pontos.

Requer seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido em sede de exordial da Apelante para: reformar integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, para que sejam

declarados procedentes os pedidos formulados nos embargos à monitória; revisar as cláusulas contratuais, especialmente as que preveem a capitalização de juros de forma composta, sem anuência expressa e devida transparência, configurando onerosidade excessiva à Apelante, e que os juros aplicados sejam limitados à média praticada pelo mercado para operações semelhantes, conforme tabela do Banco Central do Brasil; determinar o redimensionamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado com a Apelada, conforme os cálculos apresentados na emenda à inicial e os fundamentos aduzidos, passando a ser no valor de R$ 308,66 (trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme a revisão do cálculo, pois é gritante e explicita a abusividade do contrato; Reconhecer e declarar a abusividade das taxas de juros capitalizados, aplicados de forma unilateral pela Apelada, com percentual superior ao praticado no mercado, e sem a anuência clara e expressa da Apelante, determinando a aplicação de juros simples no cálculo da dívida, respeitando as normas de transparência e de boa-fé objetiva previstas no Código de Defesa do Consumidor; Revisar e excluir as tarifas, encargos e taxas abusivas cobradas nos contratos de empréstimo consignado, como tarifas de abertura de crédito, tarifas administrativas, e quaisquer outras que não tenham sido devidamente contratadas ou que não representem contraprestação de serviço efetivamente prestado à Apelante.

Ainda: suspender os efeitos da mora da Apelante, até a efetiva revisão das cláusulas contratuais, determinando que a Apelada se abstenha de promover a inscrição do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa, entre outros), e, se já inscrita, que proceda à imediata exclusão, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal; Conceder a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a hipossuficiência da Apelante frente à Apelada, e determinando que esta apresente os documentos necessários, especialmente: (i) Todos os extratos bancários relacionado ao contrato discutido nos autos; (ii) Planilhas de evolução do débito e os contratos originais firmados entre as partes. Determinar a realização de prova pericial contábil, com a nomeação de perito judicial de confiança deste juízo, para análise detalhada dos valores cobrados pela Apelada nos contratos firmados, a fim de verificar: (i) Se as taxas de juros efetivamente aplicadas correspondem àquelas pactuadas no contrato; (ii) Se as tarifas e encargos cobrados pela Apelada são justificados e contratados; (iii) A apuração de eventuais valores pagos a maior pela Apelante, e que sejam devolvidos de forma simples ou em dobro, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Aplicar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a Apelante como destinatária final dos serviços financeiros fornecidos pela Apelada, e considerando a relação de consumo existente entre as partes, conforme previsto na Súmula 297 do Superior Tribunal de

Justiça, que estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Por fim, seja declarado o desequilíbrio contratual, reconhecendo que as cláusulas contratuais impostas pela Apelada, especialmente aquelas que preveem a capitalização de juros compostos, resultaram em uma onerosidade excessiva à Apelante, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato; declarar a ilegalidade da capitalização de juros compostos, aplicados de forma ilegal e abusiva pela Apelada, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, afastando a aplicação de capitalização de juros em periodicidade inferior a anual; limitar os juros remuneratórios aplicados ao contrato à taxa média de mercado, conforme tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que seja considerado abusivo qualquer percentual que ultrapasse em 1,5 vezes essa média, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Declarar a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros e, na ausência de pactuação clara e expressa, que os juros sejam limitados a 12% ao ano, conforme o previsto pela legislação pátria e pelos princípios de equidade. Condenar a Apelada à devolução dos valores pagos a maior pela Apelante, relativos à cobrança de juros abusivos e tarifas indevidas, conforme apurado em perícia contábil, de forma simples ou em dobro, conforme o caso, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados conforme o disposto no artigo 85, §2º e §11, do Código de Processo Civil, em percentual a ser fixado sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a apelante estaria trazendo ao conhecimento do Tribunal fundamentos e teses que não foram debatidas nos embargos à execução. (id. 265805808)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

A análise da preliminar de inovação recursal exige a verificação objetiva quanto à eventual introdução de fundamentos inéditos em sede de apelação, sem que tenham sido oportunamente submetidos ao contraditório na fase de conhecimento originário.

No processo civil brasileiro, vige o princípio da estabilização da demanda e da vinculação do julgamento aos limites objetivos estabelecidos pelas partes, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC, que estabelece:

“As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”.

No caso concreto, observa-se que nas contrarrazões de apelação, a parte apelada sustenta que a apelante inovou recursalmente ao invocar temas que não teriam sido objeto de debate na petição inicial dos embargos à execução.

Entretanto, à luz do exame dos autos, constata-se que os principais fundamentos articulados pela apelante em suas razões, notadamente a ausência de notificação para constituição em mora, a abusividade de cláusulas contratuais, a ilegalidade na capitalização de juros e o desequilíbrio contratual, já haviam sido efetivamente deduzidos na petição inaugural dos embargos à execução, com ampla exposição fática e jurídica.

A menção posterior a dispositivos legais, súmulas e precedentes jurisprudenciais nas razões recursais configura mero reforço argumentativo e desenvolvimento de tese jurídica preexistente, o que é plenamente admissível em sede de apelação.

Ainda, cumpre ressaltar que, em se tratando de relação jurídica de consumo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida ex officio, sendo cabível a aplicação da legislação protetiva independentemente de provocação expressa das partes.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso em análise, inovação recursal hábil a comprometer a regularidade das razões de apelação, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Com base na análise detida da petição inicial, das razões de apelação e das contrarrazões, constata-se que não houve inovação recursal por parte da apelante, tendo sido respeitados os limites objetivos da lide e o contraditório.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões.

PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO

No que se refere à alegada nulidade da citação, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, também não assiste razão à apelante.

A matéria exige, antes de tudo, a correta compreensão da natureza jurídica do título executivo extrajudicial utilizado na ação de execução, no caso, a Cédula de Crédito Bancário (CCB), título dotado de força executiva nos termos do art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com a Lei nº 10.931/2004.

Dispõe o art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004 que:

"A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”.

No presente caso, a execução foi ajuizada com base em CCB vencida em razão do inadimplemento da devedora, sendo certo que o inadimplemento contratual é causa direta de vencimento antecipado da dívida, nos moldes da cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes.

Sobre a necessidade (ou não) de notificação extrajudicial para caracterizar a mora em contratos bancários, é imprescindível distinguir as hipóteses em que a mora é ex persona, dependendo de interpelação, daquelas em que é ex re, ou seja, decorrente do simples vencimento do prazo.

Consoante o art. 397 do Código Civil, a mora se constitui de pleno direito quando houver cláusula expressa nesse sentido ou quando a obrigação tiver prazo certo:

"Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).".

Assim, sendo a obrigação certa e com vencimento determinado, como ocorre na espécie, a mora opera-se automaticamente, ex re, prescindindo de notificação formal prévia para sua constituição.

O entendimento consolidado é de que, nas execuções fundadas em CCB, a mora decorre automaticamente do inadimplemento das prestações, sendo suficiente, para fins de propositura da ação, o demonstrativo atualizado do débito, o que foi regularmente juntado aos autos pela parte exequente.

De igual modo, não se aplica ao caso o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que exige a constituição em mora por meio de protesto ou notificação extrajudicial apenas nas hipóteses específicas de alienação fiduciária em garantia, o que não se confunde com o presente contrato de mútuo bancário não garantido.

Por fim, importa registrar que a citação no processo de execução, por sua natureza, não visa à formação da relação jurídica processual para exercício do contraditório sobre a existência do direito de crédito (como no processo de conhecimento), mas à intimação do devedor para, no prazo legal, efetuar o pagamento ou opor embargos, sem prejuízo do contraditório diferido que lhe é assegurado.

Assim, ausente vício formal na citação, bem como desnecessária a comprovação de notificação prévia da devedora para constituição em mora, não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por Grasiela da Silva Ferreira contra sentença proferida nos autos de embargos à execução 1003329-60.2024.8.11.0040, proposta em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, nos quais se discute a validade e exequibilidade de Cédula de Crédito Bancário – CCB nº C00637347-6, referente a operação de mútuo no valor de R$ 12.990,00; que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a regularidade do título executivo e afastando a alegada abusividade de cláusulas contratuais, bem como a ausência de notificação prévia para constituição em mora.

No mérito, não merece reparo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

A alegação de inexistência de mora carece de respaldo probatório, especialmente considerando-se a existência de cláusula contratual prevendo expressamente a exigibilidade da dívida mediante o inadimplemento.

Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que a parte executada deixou de adimplir as parcelas avençadas a partir de 10/09/2021, sendo plenamente exigível o débito nos termos convencionados.

Outrossim, quanto à tese de abusividade dos juros e encargos contratuais, não houve demonstração técnica inequívoca de discrepância manifesta em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo certo que o simples fato de os juros superarem o patamar de 12% ao ano, por si só, não os torna abusivos, conforme reiteradamente assentado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

De igual modo, a capitalização mensal dos juros mostra-se válida, desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica na cédula de crédito bancário objeto da lide. A jurisprudência do STJ, consolidada no REsp 973.827/RS, admite tal prática nos contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja cláusula contratual clara nesse sentido, o que se observa nos presentes autos.

Por fim, não prospera a pretensão de revisão contratual com base em alegações genéricas de onerosidade excessiva e desproporção entre as prestações pactuadas, sem a devida demonstração de fato superveniente e imprevisível que justifique a interferência judicial no ajuste firmado entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda mitigado apenas em situações excepcionais, não configuradas na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025